Tribunal: TJBA
Processo: 8070126-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070126-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

AGRAVADO: EDINETE FRANCISCA DE MACEDO MORAES

Advogado(s)
:
ADRIANA EDVIRGES DE SANTANA BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
).
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da consumidora, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Para o caso de descumprimento, o juízo fixou multa diária de R$ 300,00, com limite total de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos decorrentes do contrato; e (ii) saber se o valor fixado a título de multa cominatória (astreintes) é exorbitante e ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito da Agravada evidencia-se pela alegação de vício de consentimento e violação ao dever de informação, visto que a consumidora hipervulnerável buscava um empréstimo consignado tradicional e foi induzida a aderir à modalidade RMC (CDC, art. 6º, III). O ônus de provar a regularidade da contratação e a clareza das informações pré-contratuais recai sobre o fornecedor (CDC, art. 14, § 3º).

4. O perigo de dano repousa na incidência dos descontos diretamente sobre o benefício previdenciário, verba de natureza alimentar indispensável à subsistência da consumidora e de sua família, ao passo que a medida liminar é plenamente reversível à instituição financeira, não configurando cerceamento de defesa.

5. O valor das astreintes diárias fixadas em R$ 300,00, limitadas ao teto de R$ 30.000,00, mostra-se razoável e proporcional ao expressivo porte econômico da instituição financeira. O montante cumpre sua finalidade estritamente coercitiva (CPC, art. 537) sem gerar enriquecimento sem causa, sendo certo que a sanção pecuniária pode ser revista a qualquer tempo caso se torne insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, § 1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, caput e § 1º; CDC, arts. 6º, III, e 14, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070126-50.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, e, como Agravada,
EDINETE FRANCISCA DE MACEDO MORAES
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada / Relatora